Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703922-03.2018.8.07.0003 APELANTE: EMANUEL BATISTA DE SOUZA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: THAYNA CARVALHO BISERRA, R. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA CARVALHO BISERRA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR